Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-41.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001559-41.2019.8.14.0040

RECORRENTE: NELSON FERREIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA, JARDEL FERREIRA DA SILVA, DENILSON SANTOS VERA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, “a”, e §3º, segunda parte, da Lei 9.455/97, c/c art. 148, §2º, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado –

1)

IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia dos réus, havendo nos autos comprovação da materialidade do homicídio, a despeito da ausência de exame cadavérico, conforme consta no “Relatório de levantamento de local de crime de homicídio e diligências preliminares”, às fls.25, 42-46, relatando que o cadáver de Wendel Fabrício Correa foi “encontrado decapitado, torturado amarrado pelos pés e mãos, local de floresta úmida”, bem como os vídeos constantes nos documentos de ID 11260578 e ID 11260579, encontrados no telefone pertencente ao adolescente Paulo Gustavo, que confessou a participação no crime, implicando também os denunciados, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, que narraram que o delito ocorreu em razão de disputa de organizações criminosas, tendo o adolescente Paulo Gustavo e os corréus JARDEL FERREIRA DA SILVA, DENILSON SANTOS VERA e NELSON FERREIRA DA SILVA sido os executores do crime, ao passo que ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA, de posição hierárquica superior na facção criminosa, figurou como mandante do delito -
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS IMPUTAÇÕES DE TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE, HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – PARCIAL PROVIMENTO –

devem ser mantidas as circunstâncias qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por não se revelarem patentemente incabíveis, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri. Contudo, tratando-se de um contexto fático único, revelam-se incompatíveis entre si as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte e homicídio qualificado por meio cruel (tortura), pois decorrem de dolos distintos e excludentes. Igualmente incompatíveis as imputações de sequestro e cárcere privado e homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que também há incompatibilidade de dolos e,
in casu
, a narrativa apresentada aponta que a intenção dos corréus era o homicídio da vítima, em cumprimento a ordem recebida da hierarquia superior da organização criminosa, sendo o ofendido levado a local ermo, amarrado e submetido a sofrimento intenso com esta finalidade, não havendo dolo especifico direcionado à privação de sua liberdade corporal – Excluídas as imputações dos crimes de tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR AS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA, JARDEL FERREIRA DA SILVA, DENILSON SANTOS VERA
e
NELSON FERREIRA DA SILVA
contra a decisão do MM. Juízo da
2ª Vara Criminal de Parauapebas
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado, previstos nos art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, “a”, e §3º, segunda parte, da Lei 9.455/97, c/c art. 148, §2º, do Código Penal, tendo como vítima Wendel Fabrício Correa.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de provas de materialidade e indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnaram pela exclusão das circunstâncias qualificadoras, por incompatibilidade entre as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte, homicídio qualificado e sequestro e cárcere privado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 03 de fevereiro de

2019, por volta das 20h00min, em um matagal localizado nas proximidades da Escola Municipal

Fernando Pessoa, no bairro dos Minérios, neste município, os denunciados DENILSON SANTOS

VERA, JARDEL FERREIRA DA SILVA e NELSON FERREIRA DA SILVA, juntamente com o

adolescente PAULO GUSTAVO MENDANHA FEITOSA, privaram a liberdade da vítima WENDEL

FABRICIO CORREA, mediante cárcere privado, bem como, torturaram-a, com emprego de

violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.

Apurou-se que, na data e hora acima mencionadas, a vítima estava em via pública, no bairro dos

minérios, quando foi abordada pelos denunciados DENILSON SANTOS VERA, JARDEL

FERREIRA DA SILVA e NELSON FERREIRA DA SILVA, juntamente com o adolescente PAULO

GUSTAVO MENDANHA FEITOSA, os quais lhe convidaram para fazer uso da substância

entorpecente denominada “MACONHA”.

Em seguida, os denunciados DENILSON, JARDEL, NELSON e o adolescente PAULO

GUSTAVO, levaram a vítima para o matagal acima mencionado, sendo que ao chegarem ao

local, os mesmos amarraram os pés da vítima, privando a sua liberdade e passaram a torturá-la.

Na ocasião, os denunciados e o adolescente PAULO GUSTAVO desferiram “coronhadas” de

arma de fogo na cabeça da vítima, bem como, perfuraram a mesma com golpes de faca.

Depreende-se dos autos, que DENILSON, JARDEL, NELSON e o adolescente PAULO

GUSTAVO, filmaram a vítima sendo torturada pelos mesmos, os quais estavam portando uma

arma de fogo e uma faca, conforme depreende-se do primeiro vídeo do CD-ROM de fls. 15.

Consta do vídeo acima mencionado que a vítima se encontrava com manchas de sangue no

rosto, no qual a mesma fora indagada pelos denunciados se este seria integrante de facção
criminosa denominada “COMANDO VERMELHO”, tendo a vítima respondido positivamente.

Em seguida, os denunciados apontaram a arma de fogo e uma faca em direção à vítima,

proferindo as textuais: “ISSO AQUI É PRA ISSO, TÁ LIGADO? NESSA QUEBRADA AQUI NÃO

ATRAVESSA NÃO.”

Após a instrução, o Juízo da
2ª Vara Criminal de Parauapebas

proferiu sentença pronunciando os réus
ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA, JARDEL FERREIRA DA SILVA, DENILSON SANTOS VERA
e
NELSON FERREIRA DA SILVA
pela possível prática
dos delitos de
homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado
,
tendo como vítima Wendel Fabrício Correa
.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria delitiva,
tese que não merece prosperar
.

Manuseando-se os autos, verifica-se que, a despeito da ausência de exame cadavérico, a comprovação da materialidade do homicídio encontra-se suficientemente comprovada nos autos pelo “Relatório de levantamento de local de crime de homicídio e diligências preliminares”, lavrado pela autoridade policial às fls.25, 42-46, relatando que o cadáver de Wendel Fabrício Correa foi “encontrado decapitado, torturado amarrado pelos pés e mãos, local de floresta úmida”.

Também corroborando a materialidade e autoria do delito, tem-se os vídeos constantes nos documentos de ID 11260578 e ID 11260579, encontrados no telefone pertencente ao adolescente Paulo Gustavo, que confessou perante a autoridade policial a participação no crime, implicando também os denunciados.

E ainda, tem-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, tendo a delegada de polícia civil YANNA KALINE WANDERLEY DE AZEVEDO declarado
“que foi noticiado o desaparecimento da vítima. Que, posteriormente, foi feita a prisão em flagrante de Denilson, na companhia de um menor. Que foram autuados por tráfico de drogas e que um dos celulares continha vídeos que já estavam circulando da vítima. Que teria sido Denilson e um menor, ambos confessaram participação no homicídio e no envolvimento deles, juntamente com Jardel, Nelson e, posteriormente, na investigação descobriu-se da participação do Antônio Carlos. Que eles afirmaram que através de ligação telefônica teria sido determinado o “salve”, que é a expressão utilizada para executar pessoas da facção rival. Que a mãe da vítima informou que ele não era ligado a nenhuma facção criminosa, mas que a vítima andava na companhia de pessoas que corriam junto com facções. Que Denilson afirmou que Antônio Carlos, vulgo tranca rua, que teria sido o mandante e exercia papel de hierarquia. Que Antônio Carlos possui vasta lista de antecedentes criminais. Que pela investigação soube-se que Jardel teria chamado os demais para execução, que a vítima foi atraída por um convite de ir a marcha com os acusados. Que o adolescente, confessou, apontou os demais acusados e disse que Jardel que teria convidados os demais acusados para a “caminhada”. Que os acusados negam ser integrantes, mas afirmam que correm junto com o PCC. Que ficou bem claro que o homicídio foi cometido por rivalidade das facções. Que Denilson afirmou que só ficou durante a parte do interrogatório, que não ficou durante a execução. O menor pegou a responsabilidade para si e disse que ele que degolou, que o menor não fala da ação do Jardel e do Nelson, apenas narrou que eles estavam presentes. Que Denilson afirma que a autorização foi dada por telefone. Que Denilson que indicou o “tranca rua” como o mandante. Que não sabe dizer se foi encontrado algum celular com Antônio Carlos dentro do presídio. Que não apreenderam celular, que na época dos fatos estavam circulando vídeos do interrogatório e execução da vítima.”

No mesmo sentido, o investigador BRUNO SPENCER SOUSA FONSECA narrou
“que participou das investigações, chegou a ter contato com a mãe da vítima diversas vezes, enquanto a vítima ainda estava desaparecida. Que, posteriormente, a mãe da vítima entrou em contato dizendo que tinha tido acesso a um vídeo da vítima sendo interrogada e, posteriormente, executada. Que após a prisão em flagrante de um dos suspeitos e de um menor de idade, tiveram conhecimento dos demais envolvidos e que um dos acusados já se encontrava preso, mas continuava praticando diversos crimes, mesmo estando preso. Que este seria o Antônio Carlos, vulgo “tranca rua”. Que dentro da facção Antônio Carlos continua tendo poder de comando, que em outras ocasiões também foi evidenciada a participação do réu. Que a vítima talvez não pertencesse à facção criminosa, mas veio de outra cidade e chegou a comentar na vizinhança que participava do Comando Vermelho. E os demais acusados são adeptos ao PCC, se não estão inseridos na estrutura da organização criminosa, mas são adeptos e simpatizantes. Que eles atraíram a vítima com a promessa de usar entorpecentes e que até chegaram a fumar maconha com a vítima, mas posteriormente, realizaram o crime. Que pelas filmagens não foi possível identificar os acusados. Que foi feita uma investigação de campo para identificar quem teriam sido os acusados. Que chegaram até Antônio Carlos através do interrogatório de um dos acusados, que foi através do apelido. Que o acusado é mais conhecido pelo apelido que pelo seu próprio nome. Que foi repassada as informações à autoridade policial, para que fosse repassada a informação da autoridade policial do local em que Antônio Carlos estava preso. Que não se recorda especificamente da conduta do Nelson na prática criminosa.”

Em que pese os réus, em seus interrogatórios, terem negado a prática delitiva, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que praticaram o delito de homicídio contra a vítima Wendel Fabrício Correa, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam pronunciados, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia dos réus
.

Subsidiariamente, pugnaram pela
desclassificação da conduta para homicídio simples
, excluindo-se as circunstâncias qualificadoras
por incompatibilidade entre as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte, homicídio qualificado e sequestro e cárcere privado
, no que
lhes assiste parcial razão
, senão vejamos:

Destarte, para excluir as circunstâncias qualificadoras da apreciação do Tribunal do Júri, seria necessário que estas se mostrassem manifestamente incabíveis, não havendo qualquer lastro probatório para sua caracterização, o que
não se constata na hipótese
, pelo que devem ser apreciadas pelo Júri Popular.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3.
Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes
. 4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

Contudo, necessário reconhecer que assiste razão ao argumento defensivo referente à
incompatibilidade entre as imputações
dos crimes de tortura qualificada pelo resultado morte, sequestro e cárcere privado e homicídio qualificado pelo meio cruel (tortura) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que
decorrentes de dolos distintos e excludentes.

Portanto, uma vez que as provas dos autos atestam que
a intenção da conduta dos denunciados era desde o nascedouro da conduta o homicídio da vítima
, em cumprimento à ordem emanada da estrutura hierárquica da organização criminosa
, mostra-se incompatível a imputação concomitante do delito de tortura
, tipo penal no qual a intenção é causar o sofrimento da vítima e não sua morte, a qual pode ocorrer como resultado culposo (preterdoloso) da conduta.

Nesse sentido:

STJ
: HABEAS CORPUS Nº 737832 - MG (2022/0118291-1) DECISÃO MONOCRÁRTICA (...). Disciplina o preceito primário do tipo de tortura, para o qual o Ministério Público pretende ver desclassificada a conduta acima descrita: Art. 1º Constitui crime de tortura: II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. (...) § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos
. Leciona o doutrinador Cleber Masson que a diferença essencial entre o crime de tortura com resultado morte e o de homicídio qualificado pela tortura (meio cruel) "é a morto dolosa". (Cf. Código Penal Comentado, pág. 614)
No homicídio qualificado pela tortura o agente se fale desse meio cruel para provocar a morte da vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental. Enquanto na tortura, com a qual aquele não se confunde, o sujeito ativo tem o dolo de torturar a vítima e da tortura resulta culposamente a morte do ofendido (crime preterdoloso). Em arremate, no homicídio qualificado pela tortura, o dolo é de matar
. A meu juízo, com escusas aos entendimentos em contrário, referida diferença essencial constitui a causa de solução da controvérsia fixada As provas dos autos e relato dos fatos na denúncia, embora reflita sem dúvida o meio cruel, derivado de intenso sofrimento causado à vítima, também evidencia que a intenção primeira do agente era a de matar a vitima, desde o nascedouro da conduta, em razão do furto de uma bicicleta Sua intenção, segundo os elementos de convicção aos autos carreados, não era a de aplicar castigo ao sujeito ativo do furto, mas de matá-lo.
Em razão dessa intenção primeira, envolta em animus necandi, Daniel perseguiu a vitima por vários locais da cidade à vista de todos, até que, num terreno baldio, onde finalmente logrou subjugar a vitima, atingiu seu intento, ceifando a vida do ofendido. Não tinha o acusado dolo dirigido ao fim de torturar simplesmente, alcançando o resultado morte por culpa. Não bastasse, vejo, ainda, que a conduta realizada concretamente pelo recorrido não contempla o objeto do crime de tortura, que é a pessoa que está sob guarda, poder ou autoridade do sujeito ativo do crime. Define-se a guarda por vigilância; o poder por força típica da autoridade pública e a autoridade pela força advinda de relação de mando, inclusive da esfera cível, como o tutor em relação ao tutelado, o curador em relação ao curatelado e mesmo os pais em relação aos filhos menores. O acusado em momento algum teve a guarda, autoridade ou poder sobre a vitima, muito pelo contrário, houve verdadeira perseguição engendrada pelo acusado na cidade no encalço da vitima, a qual tentava desvencilhar-se e correr, culminando, entretanto, em razão da maior força empregada pelo número de agentes, com a subjugação do ofendido em um terreno baldio, onde foi de imediato morto com pauladas e pedradas, como extravasamento da intenção homicida do acusado. (...)

(STJ - HC: 737832 MG 2022/0118291-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/08/2022)

Também mostram-se
incompatíveis as imputações de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e sequestro e cárcere privado
, tipo no qual o dolo dos agentes é direcionado a cercear a liberdade do ofendido, sendo patente que, na hipótese, a narrativa apresentada pelo órgão acusador é que
o cerceamento da liberdade ocorreu como meio para prática do homicídio
,
o qual fora determinado anteriormente por meio de um “salve”, comunicação da hierarquia superior da organização criminosa,
em razão da vítima integrar facção rival, razão pela qual os denunciados conduziram o ofendido até lugar ermo, sob a justificativa inicial de consumirem drogas, após o que o amarraram e o submeteram a tratamento cruel e sofrimento intenso.

Portanto, uma vez que se revelam incompatíveis entre si as referidas imputações, por implicarem em dolos distintos e excludentes, necessário dar parcial provimento do pleito recursal para excluir da pronúncia as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado, permanecendo apenas a imputação de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, a ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
para excluir da pronúncia as imputações de tortura qualificada pelo resultado morte e sequestro e cárcere privado
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/04/2023